Tribunal: CARF
Processo: 11080.720561/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720561/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
LEANI MARIA BERNARDINI LUDKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância da discussão processual nas esferas
administrativa e judicial.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720561/2010-82
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720561/2010-82

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/50):
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido o imposto suplementar (cód.
2904) no valor de R$ 2.405,78 e imposto a pagar (cód. 0211) de R$ 6.305,18 relativos
ao exercício de 2007 em decorrência da omissão de rendimentos informados em
DIRF, dedução indevida de contribuição previdenciária oficial e de compensação
indevida de imposto retido na fonte. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam da referida Notificação. O total do crédito tributário é de R$ 14.357,38.
Na impugnação alega, em síntese, que:
- na petição no 00406.029/00-8 solicitou cópia do comprovante do recolhimento do
imposto retido na fonte;
- houve erro de digitação nos valores informados na declaração de ajuste anual,
estando corretos os valores lançados como omissão. Nada menciona quanto a glosa
da dedução da contribuição previdenciária oficial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa: IMPOSTO RETIDO NA FONTE
O imposto retido na fonte a ser compensado na declaração de ajuste anual é o
efetivamente recolhido aos cofres da União.
Cientificada da decisão, em 22/06/2012 (fls. 55/56), a contribuinte, em
10/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 57/65), alegando, em apertada síntese, acerca da
nulidade da decisão recorrida pela falta de manifestação sobre as questões fáticas, do caráter
confiscatório da multa de ofício aplicada, e da redução dos juros moratórios aplicados,
requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de
renda a que faz jus, ou, em caso de manutenção da autuação, a exclusão dos juros e multa
aplicados, por não ter agido de má-fé, bem como lhe seja deferido o parcelamento do crédito
tributário apurado.
Requer, outrossim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o
deslinde da discussão processual.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/72.
Em 03/07/2018, foi juntado aos autos as decisões judiciais proferidas na Ação
Ordinária no 5018142-09.2010.404.7100/RS, movida pela contribuinte, restando determinado,
dentre outros, a revisão da DAA/2007 para afastar a incidência tributária sobre os juros
moratórios recebidos no processo trabalhista no 00158-1999-017-04-01-6, com a restituição do
IR retido (fls. 82/92).
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720561/2010-82

Em 10/11/2020, a ECOJ2 da 10a Região Fiscal, promoveu informação fiscal
acerca do cumprimento da decisão judicial proferida e transitada em julgado na referida ação
ordinária, referente à restituição do IRPF da contribuinte, concluindo pela anulação da
notificação de lançamento objeto do presente feito (fls. 101/103).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto- Relator

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
no valor de R$ 8.358,71, apurado em sede de revisão da DAA/2007 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da glosa operada, bem como o afastamento da multa de ofício e redução dos juros
moratórios aplicados.
Em relação a matéria objeto do recurso, assim encontra-se fundamentada a
decisão de piso (fls. 50):
Relativamente ao a glosa do imposto retido na fonte pelo Banco do Estado do RGS -
Banrisul, constata-se que o montante correto a ser compensado com o imposto devido
apurado no lançamento é de R$ 83.319,18 conforme recolhimento efetuado pelo DARF
em fl. 43. Portanto, correta a glosa do valor compensado a maior na DIRPF.
Diante do acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
devendo ser mantido o crédito tributário exigido.
Pois bem. De fato, da análise dos documentos carreados, pode-se constatar que a
Recorrente socorreu ao judiciário buscando afastar a incidência tributária sobre os juros
moratórios recebidos no processo trabalhista no 00158-1999-017-04-01-6, movido contra o
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., com a restituição do IR retido e revisão da
DAA/2007 – obtendo provimento favorável a seu pleito, com sentença transitada em julgado,
conforme, aliás, noticiado pela própria RFB/ECOJ2 da 10a Região Fiscal (fls. 101/103) – não
remanescendo dúvida acerca da identidade de matérias discutidas no âmbito judicial e
nesta seara administrativa, importando inclusive no reconhecimento pela ECOJ2 da
nulidade da notificação de lançamento, após a revisão da DAA/2007 da Recorrente.
Destarte, diante da concomitância entre as demandas administrativa e judicial –
uma vez que a matéria em litígio no presente feito também esteve sob apreciação da justiça
federal, no processo no 5018142-09.2010.404.7100/RS, inclusive com decisão favorável à
Recorrente (fls. 82/92), o que importou na revisão dos valores que geraram o lançamento em
face da compensação do IR Fonte declarado – este Colegiado está, via de consequência,
impedido de apreciar a demanda recursal, implicando indubitavelmente no reconhecimento da
renúncia ao contencioso administrativo e no não conhecimento do recurso interposto, cuja
matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula no 1:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720561/2010-82

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Com efeito, no tocante no que tange à reforma da decisão recorrida em relação à
matéria em litígio, não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa, diante da
ocorrência de concomitância, encontra-se impreterivelmente esgotada.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 5018142-09.2010.404.7100/RS, quando da liquidação do presente
processo, tendo por base a informação fiscal emitida pela ECOJ2 da 10a Região Fiscal, de
09/11/2020 (fls. 101/103).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
concomitância da discussão processual nas esferas administrativa e judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 107
DF CARF MF
Original